Tribunal: TJDFT
Processo: 0737883-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737883-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DOROTEO ESTEVES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEANDRO DOROTEO ESTEVES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0729474-68.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, a parte juntou declaração de hipossuficiência ao ID 100994651, assinada de próprio punho, como exige o art. 105, caput, do CPC. Contudo, mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte à parte requerente a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, a parte requerente juntou apenas a cópia da CTPS ID102959631 que, por si só, é insuficiente para comprovar a insuficiência de recursos e, mesmo intimado novamente para suprir a falta, deixou de apresentar qualquer documento complementar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Fica a parte à parte requerente intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas judiciais e as despesas processuais, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual. Ademais, verifico que, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, que o(s) réu(s) já é(são) parceiro(s) eletrônico(s), que em relação a ele(s) todos os atos de ciência serão digitais, que o Juízo, em caso de necessidade de audiência, já está realizando audiências virtuais, que os atendimentos digitais na Vara estão sendo realizados, diga a parte autora, no mesmo prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado, ou, em caso contrário, justifique o pedido diante das considerações acima. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos da parte ré, porque já é parceira eletrônica e, como tal, continuará sendo citada e intimada dos autos pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, porque a parte ré é parceira eletrônica. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE.” Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que faz jus ao benefício postulado, tendo em vista que “restaram anexados ao feito os documentos de fls. (carteira de trabalho, certidões de isenção de imposto de renda e certidão de regularidade fiscal). Na mesma seara, ressalta-se que o agravante é motorista, hipossuficiente na forma da lei. O não deferimento do benefício ao mesmo, sem sombra de dúvidas, irá afetar seu direito constitucional de acesso à Justiça.” (Num. 31018892 - Pág. 4). Subsidiariamente, postula o “o diferimento de pagamento das custas para o final do processo, nos moldes do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03, para garantir o direito de acesso à justiça da agravante” (Num. 31018892 - Pág. 4). Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para prosseguimento do Feito originário sem o recolhimento das custas iniciais. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da referida decisão agravada e o deferimento da gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento manejado contra decisão em que foram indeferidos os benefícios da gratuidade da Justiça pleiteados pelo Autor/Agravante. Alega o Agravante, em síntese, que deve ser deferida a gratuidade de Justiça com base nas cópias da carteira de trabalho apresentadas e que a gratuidade deve ser deferida mediante declaração da parte acerca do estado de miserabilidade. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Dessa forma, não bastando a mera colação aos autos de declaração de hipossuficiência econômica para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se que a análise realizada pela Juíza no ato judicial impugnado, em que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita ao Autor, à primeira vista, coaduna-se com os elementos constantes dos autos. Com efeito, mediante despacho de Num. 101139935 do Feito originário, o ora Agravante fora intimado a juntar documentos hábeis à comprovação da situação financeira por si declarada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, tendo sido expressamente exortado a comprovar “seus rendimentos, com a juntada de contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito e/ou CTPS. Se desejar, apresente comprovantes de despesas com a sua subsistência e da de eventuais dependentes.”. O Agravante apresentou o petitório de Num. 102959630 do Feito originário, acompanhado, unicamente, dos documentos de Num. 102959631 (anotações na carteira de trabalho). A última anotação constante da carteira de trabalho do Agravante diz respeito a um contrato de trabalho iniciado em 2012 (Num. 102959631 - Pág. 3 do Feito originário). Diante de tais documentos juntados pelo ora Agravante, foi-lhe concedida nova oportunidade, nos termos do despacho de Num. 103972816 do Feito originário, para “comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, cumprindo a decisão de ID 101139935, pois a mera juntada da CTPS não é suficiente para essa finalidade”. Como o Agravante não apresentou qualquer outro documento, o pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido, nos moldes da decisão ora recorrida. Conforme constou da decisão agravada, “mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte à parte requerente a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, a parte requerente juntou apenas a cópia da CTPS ID102959631 que, por si só, é insuficiente para comprovar a insuficiência de recursos e, mesmo intimado novamente para suprir a falta, deixou de apresentar qualquer documento complementar.” (Num. 107498077 - Pág. 1). Assim, não se extrai que não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade. Não prospera, portanto, a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador